Tribunal: TJDFT
Processo: 0700324-06.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0700324-06.2024.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ACRIZANTE DE SOUZA MENDES AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 56044235) interposto por ACRIZANTE DE SOUZA MENDES contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama que, em ação movida pelo agravante em desfavor do BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A e BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, indeferiu a tutela de urgência por considerar que as tratativas verbais de adesão à suposta portabilidade e as informações dos prepostos dos réus carecem de dilação probatória. Eis o teor do r. decisório combatido (ID 184371183 do processo de referência): Defiro a gratuidade da justiça ao autor. Anote-se. Defiro a tramitação prioritária do feito (o autor é pessoa idosa com mais de 60 anos de idade). Anote-se. INDEFIRO a tutela provisória de urgência, eis que ausente a probabilidade do direito (CPC, art. 300). Isso porque verbais as tratativas para adesão à suposta portabilidade e para a obtenção de informações com prepostos da parte ré, questões que carecem de dilação probatória, o que prejudicado em sede de cognição sumária. Se não bastasse, o autor não disponibilizou nos autos a quantia recebida em razão do contrato objeto de anulação. Noutro giro, zelando pelo princípio da celeridade, economia processual e, ainda, a fim de alcançar a duração razoável e a efetividade do feito, princípios processuais que norteiam o novo Código de Processo Civil, bem como a flexibilização procedimental, prevista no art. 139, V e VI do referido Codex, deixo, neste momento, de realizar a audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Citem-se e intimem-se do inteiro teor desta decisão e para contestar no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do(s) comprovante(s) de citação (art. 231 do CPC), sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial (art. 344 do CPC). Advirta-se a ré de que a contestação deverá ser apresentada por advogado. Retornado o mandado sem cumprimento, ou seja, não sendo a parte requerida encontrada no endereço declinado na inicial, remetam-se os autos a este Juízo para que seja efetivada a consulta perante os Órgãos Conveniados ao TJDFT (BACENJUD, RENAJUD, SIEL e INFOSEG) para que seja realizada a pesquisa de endereços. Não logrando êxito nas referidas pesquisas, intimem-se a parte autora para indicar o atual paradeiro da parte requerida (em diligências pessoais), sob pena de extinção do feito. Inconformado, sustenta o recorrente, em síntese, que realizou processo de portabilidade de dívida com o objetivo de mudar o empréstimo para outro com juros menores, por isso, devolveu a quantia de R$ 11.758.80 (onze mil, setecentos e cinquenta e oito reais e oitenta centavos) em troca de receber R$ 13.000,00 (treze mil reais). Relata que, inicialmente, contratou empréstimo perante o Banco Mercantil com parcelas de R$ 491,96 (quatrocentos e noventa e um reais e noventa e seis centavos) mensais, mas aceitou oferta de portabilidade de empréstimo ao receber ligação da empresa Olé, supostamente em nome do Banco Santander, oferecendo condições mais favoráveis. Alega estar com o salário comprometido com empréstimo realizado mediante proposta enganosa. Requer tutela provisória de urgência para suspender os descontos oriundos do contrato no 276647754, Rubrica 216 Consignação EMP-BANCO, R$ 348,51 (trezentos e quarenta e oito reais e cinquenta e um centavos), com data de início do contrato em 07/11/2023, junto ao Banco Santander. Sem preparo recursal por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. É o relato do essencial. Decido. Estabelece o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil, que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Trata-se de recurso interposto objetivando a reforma da decisão que indeferiu o pedido de suspensão do contrato de “portabilidade de empréstimo”. No caso, não se encontram presentes os requisitos necessários para a concessão da medida de urgência almejada. Consta do petitório inicial que o demandante aceitou proposta, apresentada pela primeira agravada, de suposta portabilidade de compromisso financeiro outrora assumido perante o Banco Mercantil, terceiro estranho à relação processual que ora se examina. Consoante o instrumento de ID 182955885 (processo referência) verifica-se que o demandante, em 12/09/2023, em atendimento a pedido formulado pela primeira ré, contraiu, junto ao BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, empréstimo consignado, responsabilizando-se pelo adimplemento de 70 (setenta) parcelas de R$ 344,00 (trezentos e quarenta e quatro reais) com juros remuneratórios pré-fixados de 1,70% ao mês e 20,40% ao ano. Embora da narrativa dos fatos, admita-se, deveras, a interpretação de que o agravante tenha sido vítima de fraude negocial, forçoso reconhecer que a dinâmica dos fatos, ainda em apuração, depende de dilação probatória, não se podendo afirmar que as provas coligidas, até o momento processual em que se encontra a demanda, sejam suficientes ao pleno esclarecimento da questão submetida à apreciação judicial. De acordo com os dados integrantes do acervo documental ainda não se mostra claro em que medida os agravados teriam colaborado, ou ainda, se beneficiado das aparentes irregularidades descritas pelo suplicante. Por oportuno, convém trazer à colação arestos desta egrégia Casa de Justiça sobre o assunto: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. PORTABILIDADE. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DO EMPRÉSTIMO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA PARTICIPAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NO NEGÓCIO. DECISÃO MANTIDA. 1. O deferimento da tutela de urgência, prevista no art. 300 do CPC, exige a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Depreende-se das alegações autorais que o empréstimo foi voluntariamente adquirido pelo recorrente e a quantia referente ao contrato devidamente depositada em conta de sua titularidade, sendo a transferência desse valor efetivada a terceiro, por liberalidade do próprio agravante e sem qualquer participação da instituição financeira agravada. 3. Não se revela razoável o deferimento imediato da suspensão das parcelas do contrato de empréstimo consignado com fundamento tão somente nas alegações do autor/agravante, sendo necessária a dilação probatória perante o Juízo de origem, sob o crivo do contraditório, a fim de avaliar a possível participação da instituição financeira agravada na fraude apontada, bem como a insubsistência do empréstimo tomado pela parte requerente. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1769257, 07311776620238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/10/2023, publicado no PJe: 19/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. SUPOSTO GOLPE DA FALSA PORTABILIDADE. DESCONTO. SUSPENSÃO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. Para que haja o deferimento de pedido de tutela de urgência, é necessária a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. 2. Em cognição sumária, não se vislumbram presentes os requisitos para concessão da antecipação de tutela pleiteada pela parte autora no feito originário, tendo em vista que o desconto realizado em seu contracheque, em princípio, está respaldado em contrato de empréstimo formalmente regular. 3. Matéria concernente a eventual fraude e vício de consentimento deve ser solucionada por meio de regular instrução probatória, na fase de procedimento adequada. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1761878, 07250363120238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2023, publicado no DJE: 5/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, não merecem prosperar os anseios autorais, ante a falta de demonstração da probabilidade do direito ora discutido. Assim, a pretensão do agravante, de um juízo incipiente, próprio desta fase, não preenche os requisitos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela vindicada. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intimem-se, sendo a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador